Tribunal: STF
Processo: HC 168535
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A tese suscitada nesta impetração, relativa ao excesso de prazo da custódia processual, não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não admitir a impetração lá formulada porque a alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assentou, ainda, que as matérias relativas à suposta ilegalidade da custódia cautelar e ao pleito de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar já haviam sido analisadas em outras duas impetrações anteriores, sendo, portanto, reiteração de pedido naquele Tribunal. 



    II – Nesse contexto, a análise daquela questão por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.